Tribunal: STF
Processo: HC 95424
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA E PERICULOSIDADE 
   DO AGENTE.
1.	Prisão preventiva para garantia da ordem pública 
   fundada na circunstância de o paciente integrar organização 
   criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Necessidade da 
   medida extrema visando à proteção da sociedade da prática 
   reiterada de crimes da espécie.
2.	A periculosidade do réu, 
   concretamente demonstrada, é suficiente à privação cautelar de 
   sua liberdade para a garantia da ordem pública. 
   Precedentes.
	Ordem indeferida.